Tribunal: TJDFT
Processo: 0005138-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005138-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: MARCELO DA SILVA REDUZINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA. I - Incorre em julgamento ultra petita a sentença que concede ao autor mais do que fora pleiteado, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento. II - O atraso na entrega do imóvel sem a comprovação da existência de excludente de responsabilidade enseja o pagamento da multa contratualmente prevista, devida pelo período de atraso. III- Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, requerendo seja reconhecida a possibilidade de redução da base de cálculo para pagamento de multa contratual. Entende que havendo o cumprimento parcial da obrigação contratualmente assumida cabe a aplicação do artigo 413 do CCB. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 413 do CCB. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 19460365): “No caso em exame, foi estipulado no contrato o percentual de 0,5% sobre o preço do imóvel, valor que está dentro dos parâmetros admitidos pelo STJ e é condizente com o valor normalmente estabelecido em casos similares, portanto não se afigura excessivo e não reclama a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028